Tribunal: TJSP
Processo: 1011149-11.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia, sinal de televisão a cabo e acesso à internet. Ação destinada a condenar a ré a pagar indenização por dano moral pela suspensão indevida dos serviços por prazo superior a trinta dias. Perda de objeto da ação não verificada. Inovação recursal. Artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Indenização por dano moral que se justificava. Valor reduzido, porém. Verba

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia, sinal de televisão a cabo e acesso à internet. Ação destinada a condenar a ré a pagar indenização por dano moral pela suspensão indevida dos serviços por prazo superior a trinta dias. Perda de objeto da ação não verificada. Inovação recursal. Artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Indenização por dano moral que se justificava. Valor reduzido, porém. Verba honorária corretamente fixada. Recurso parcialmente provido.